Tribunal: TJBA
Processo: 8022134-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022134-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE IRECÊ-BAHIA

Advogado(s)
:

C/G

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/2006.

ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO.
NÃO CONHECIMENTO
.
POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO ESPECÍFICA.
PREVISÃO NOS
ARTS. 95, INCISO II, 108 E 111, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).
CABIMENTO DE
EXPEDIENTE PRÓPRIO
QUE DESAUTORIZA

A
UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA QUANDO FOR NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS.

ARGUMENTO
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
REJEIÇÃO
. TEMPO DE DURAÇÃO D
A CUSTÓDIA
PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO E À PENA A ELE COMINADA.
MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8022134-93.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do
Paciente
ERIVALDO RODRIGO BISPO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Irecê-BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora